Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-36.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A discussão deste recurso integra a matéria pertencente às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, integradas à Seção de Direito Privado, nos termos da resolução 623/2013 do Órgão Especial do

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A discussão deste recurso integra a matéria pertencente às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, integradas à Seção de Direito Privado, nos termos da resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça para julgar ações com matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195), sendo de rigor a redistribuição do recurso para uma destas Câmaras. 2. O art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.